Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727966-58.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A DESPACHO Manifeste-se o autor/embargante acerca do pedido de sucessão processual (id 29063080). Advirto que o seu silêncio será interpretado como anuência com a alteração do polo passivo da demanda. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator